Tribunal: TJPA
Processo: 0806790-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3423 - Alteração de limites
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806790-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON LUCAS MATOS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO
- PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– REQUISITOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDERSON LUCAS MATOS TEIXEIRA
,
apontando
por
autoridade
coatora
o

MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.,
aduzindo, em resumo, o defensor público impetrante, que o paciente encontra-se preso desde
16
.
04
.20
20 (Proc. Nº
0000821-52.2020.8.14.0029)
, acusado da prática
de furto qualificado
, e sofre constrangimento ilegal
vez que, dos fatos, não se evidencia nenhum dos fundamentos para a decretação da custódia preventiva, tendo ele, ainda, requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto
. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

Indeferida a liminar pel
a
Des
a
.
Edwiges Lobato
(ID Num
3301231
), prestadas as informações pelo Juízo (fls.
32
/
40
-ID Num 3
317938),
com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem
(ID Num
3349925
)
.

Os autos vieram a minha relatoria, ante a prévia distribuição, durante o meu período de férias regulamentares.

VOTO

A nobre advogada, no
presente
writ
constitucional
,
argui que, as condições pessoais do paciente, lhe conferem o direito a responder ao processo-crime solto, além da
suposta ausência de fundamentos na decisão que
converteu o flagrante em prisão preventiva
.

Pois bem. No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que, tanto a decisão a decisão que
converteu o flagrante

em
prisão preventiva
,
como a que manteve o confinamento,
reproduzidas pelo Juiz da causa, em seus informes (ID Num 3317938)
, e diante dos elementos
fáticos-jurídicos trazidos à apreciação, e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontram-se satisfatoriamente motivadas, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
. Desta feita, restou demonstrada a
existência do crime, perpetrado em plena calamidade pública, no caso, a pandemia do Covid 19, merecendo um grau maior de reprovabilidade, conforme externou o Juízo, em seu
decisum
.

Como visto, o Juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram
a conversão do flagrante em decreto preventivo
, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva (art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão, por serem insuficientes.

Por fim, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os motivos para a decretação, além do que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA, 09 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/09/2020